Tribunal: TJDFT
Processo: 0748389-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. APRESENTAÇÃO DE BALANCETES PELO EXECUTADO. INVIABILIDADE. EXIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. Consoante prevê o artigo 866, § 2o, do Código de Processo Civil, o juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Assim, condicionar o trabalho do perito à apresentação dos balancetes pelo próprio executado, além de contrariar o dispositivo em destaque, acaba por inviabilizar a efetivação da penhora deferida.